Tribunal: TJSP
Processo: 0019645-02.2009.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: Antonio Celso Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Policiais Civis. Inativos. GSAP – Gratificação de Suporte à Atividade Penitenciária – inexistência do Direito. Vantagem específica, destinada somente aos integrantes da carreira de agente de segurança penitenciária. GAP – Gratificação de Atividade Policial. Admissibilidade no período anterior à LCE n. 1021/07 que regula a absorção da gratificação nos vencimentos e proventos dos integrantes das

Ementa:
Policiais Civis. Inativos. GSAP – Gratificação de Suporte à Atividade Penitenciária – inexistência do Direito. Vantagem específica, destinada somente aos integrantes da carreira de agente de segurança penitenciária. GAP – Gratificação de Atividade Policial. Admissibilidade no período anterior à LCE n. 1021/07 que regula a absorção da gratificação nos vencimentos e proventos dos integrantes das carreiras policiais civis e militares. Correção monetária e juros de mora nos termos da Lei n. 9.494/97. Sucumbência recíproca. Recurso oficial e apelação não providos. Restituição dos autos à vista do art. 1040, II, do CPC para adequação. Aplicação do decidido pelo STF na ADI 4357 no cálculo dos juros moratórios. Acórdão mantido.